Tribunal: STF
Processo: ARE 1465341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS. SUJEIÇÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS SOMENTE SE COMPROVADA ATUAÇÃO NÃO CONCORRENCIAL. ADPF Nº 556. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença Embargos de terceiro - Submissão da Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A ao regime precatorial previsto no art. 100 da CRFB. Descabimento. Observância dos direitos creditórios no curso de liquidação empresarial - Penhora sobre o faturamento - Processo de dissolução, liquidação e extinção da estatal não prejudicada pelo regular prosseguimento das execuções de débitos decorrentes de condenações judiciais - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Interlocutória mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 100, caput e § 6º, e 175 da Constituição da República e 101 e 103 do ADCT. Discorre sobre a impossibilidade de penhora sobre faturamento da Dersa, que tem natureza de receita pública, considerada a transferência de suas atividades para a Administração Direta, em razão da retomada do serviço público de travessias litorâneas pelo Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto estadual nº 65.262, de 2020. Sustenta que, “desde 1º de novembro de 2020, a receita das tarifas obtidas nos serviços de travessias litorâneas é do Estado de São Paulo e não mais da DERSA, de modo que a penhora incidente sobre tais valores é indevida”. Alude ao decidido pelo Supremo na ADPF nº 387/PI e na ADPF nº 275/PB (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De prêmio, cumpre consignar que o presente agravo de instrumento possui como objeto a análise da decisão que manteve a penhora sobre o faturamento decorrente da arrecadação de pedágios das travessias de balsas operadas, ultimamente, pelo Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, embora tenha argumentado, em suas razoes recursais, que alguns precedentes apontam que, em hipóteses como a dos autos, a satisfação do crédito deve se dar pelo sistema de precatórios, razão pela qual se faz necessário tecer algumas ponderações sobre o tema.



    Nos termos do art. 100 da CRFB, “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    A propósito da aplicação do mencionado dispositivo ao contexto das empresas estatais, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 387/PI e o RE 599.628 (Tema nº 253 de repercussão geral), fixou entendimento no sentido de que o regime de precatórios instituído pelo art. 100 da CRFB aplica-se às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público que atuem em regime não concorrencial (ADPF 387, Rel. Min Gilmar Mendes, J. 23/03/2017, e RE 599.628, com repercussão geral, Tema nº 253, j. 25/05/2011).



    Por certo, tal exegese estende-se igualmente às empresas públicas atuantes em regime análogo, porquanto a lógica que a justifica é a mesma, qual seja, a condição de que estatais desenvolvam atividades institucionais de forma a não concorrer com o setor privado.



    Esta C. 12ª Câmara de Direito Público filiou-se à corrente que reconhece a submissão da mencionada empresa estatal ao regime concorrencial, afastando a prerrogativa da execução dos respectivos débitos por meio de precatórios.



    (...)



    Em paralelo, vale registrar que, embora a Dersa se encontre atualmente em processo de dissolução, liquidação e extinção, nos termos da Lei Estadual nº 17.148/19, com transferência das respectivas atribuições a entidades outras da administração direta como afirma a agravante, as atividades tangentes às travessias litorâneas embalsa são, agora, operadas pelo Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, o que constituir-se-ia fato novo, apto a ensejar a reanálise da questão sob outro prisma -, tal circunstância não prejudica o regular prosseguimento da execução originária, cumprindo destacar que inexiste no mencionado diploma legal qualquer ressalva a respeito da incidência do regime precatorial sobre a realização de passivos judiciais.



    Inclusive, o Decreto Estadual nº 64.418/2019 que dispõe sobre os processos de dissolução, liquidação, extinção, transformação, fusão, incorporação ou cisão de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado de São Paulo, estabelece (art. 7º) que a empresa em liquidação ao pagar o passivo observará o teor do art. 214 da Lei Federal nº 6.404/1976, que assim preceitua:



    “Art. 214. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante pagará as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto às taxas bancárias.”



    Além do mais, o processo de liquidação, dissolução e extinção da Dersa também não impossibilita a penhora do faturamento, visto que o referido procedimento suportado pela agravante deve apurar o ativo e o passivo, saldando este com aquele, respeitados os créditos existentes. Não se pode deslembrar, ademais, que não há notícias de que o procedimento tenha sido concluído. Nesse passo, não há fundamento jurídico que respalde a liberação da constrição já existente.



    Como percucientemente apontado na decisão combatida:



    “(...) extrai-se do art. 1º do estatuto social da Dersa, que esta é constituída sob a forma de sociedade por ações. 



    E, em se tratando de uma sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, de modo que sua personalidade jurídica é preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos exatos termos do art. 207 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976: “Art. 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação”.



    Consequentemente, à míngua de alteração da personalidade jurídica da Dersa e do regime de direito privado que a ela se aplica, não é possível a incidência de normas de direito público referentes ao regime de pagamento por meio de precatório” (fls. 22).



    À derradeira, há que trazer a lume entendimento destacado pelo A. STF no RE 693.112 (Tema 355, em regime de repercussão geral) pelo qual afasta-se o regime de precatórios para pagamento das dívidas e obrigações remanescentes, na hipótese da sucessão de empresa pública e/ou sociedade de economia mista pelo ente federativo a qual estiver ligada: in verbis 



    Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido. (RE 693112, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2017, ACÓRDÃOELETRÔNICOREPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-110 DIVULG24-05-2017 PUBLIC 25-05-2017)



    (...)



    Ante o exposto, impositiva a mantença da interlocutória agravada que manteve a penhora de 9% sobre o faturamento das travessias litorâneas, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 4).



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF. No julgamento da ADPF nº 556/RN, esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que as empresas estatais, para se submeterem ao regime de precatórios, devem comprovar a ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. Transcrevo a ementa pertinente:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”



    (ADPF nº 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020).



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.271.546-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08/09/2020, p. 21/10/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (ARE nº 1.370.049-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 21/11/2022). 



    8. Ainda com idêntico posicionamento, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: ARE nº 1.283.198/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 26/8/2020, t.j. 18/09/2020; ARE nº 1.280.438/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 14/8/2020, t.j. 08/09/2020; RE nº 1.442.008/SP, Rel. Min. Luiz Fux, p. 16/8/2023, t.j. 07/09/2023; ARE nº 1.372.409/SP, Rel. Min. Luiz Fux, p. 22/3/2022, t.j. 13/04/2022; ARE nº 1.369.955, Rel. Min. Luiz Fux, p. 15/3/2022, t.j. 06/04/2022; ARE nº 1.439.635/SP, Rel. Min. Rosa Weber, p. 15/6/2023, t.j. 05/08/2023; ARE nº 1.424.544/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/3/2023, t.j. 01/04/2023; ARE nº 1.415.935/SP, Rel. Min. Rosa Weber, p. 12/1/2023, t.j. 25/02/2023; e ARE nº 1.370.697/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/3/2022, t.j. 07/04/2022.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator